Tribunal: STF
Processo: RHC 51752
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE PRETENDE ILEGAL, POR FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO E PELO RETARDAMENTO DO INQUERITO. ARGÜIÇÃO
PREJUDICADA, PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA EM OUTRO PEDIDO DE HABEAS
CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE TITULOS DE DOMÍNIO DE TERRAS QUE
PERTENCERIAM A UNIÃO. ALEGADA INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, POR
NÃO SER, A UNIÃO, AINDA, PROPRIETARIA DAS TERRAS E POR LHE NÃO
PODEREM SER OPOSTOS EFICAZMENTE OS TITULOS FALSOS.
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE POR TEREM SIDO DECLARADAS, AS TERRAS, DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO E POR SER A FALSIFICAÇÃO PRATICADA EM
DETRIMENTO DE SEUS BENS E INTERESSES, AINDA QUE INEFICAZ O TÍTULO
FALSO. COMPETÊNCIA A SER EXAMINADA, ALIAS, APÓS A APURAÇÃO DOS
FATOS, NO INQUERITO.
RECURSO NÃO PROVIDO.